Tribunal: TJMT
Processo: 1033334-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033334-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.904.899/0001-28 (AGRAVANTE), FRANCO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 769.328.851-15 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de intimação do executado para indicação de bens à penhora sob pena de multa diária. Arquivamento provisório do feito. Ausência de bens penhoráveis. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens à penhora sob pena de multa diária e determinou o arquivamento provisório do feito em processo de cumprimento de sentença que tramita há mais de seis anos sem satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intimação do executado para indicação de bens à penhora sob pena de multa diária; e (ii) estabelecer se o arquivamento provisório do feito é medida adequada diante da alegação de existência de outras medidas executivas viáveis.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à penhora do veículo GM/Corsa Wind 1995 encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que afastou a constrição sobre o referido bem foi proferida e publicada anteriormente, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno, conforme estabelecem os artigos 223 e 507 do CPC.

4. A alegação de possibilidade de penhora de cotas sociais da empresa, da qual o executado figura como sócio administrador, configura inovação recursal, pois tal pedido não foi formulado perante o juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

5. O arquivamento provisório do feito está em conformidade com o art. 921, III, do CPC, que estabelece a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis”, sendo que o § 1º do referido dispositivo prevê a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0008861-25.2007.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra FRANCO ARAUJO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicação de bens à penhora sob pena de multa diária e determinou o arquivamento provisório do feito (cf. Id. nº 191015783 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o processo tramita há mais de seis anos sem que tenha logrado êxito em receber seu crédito. Alega que foi localizado um veículo GM/Corsa Wind, placa KAM9660, ano 1995, de propriedade do agravado, o qual, embora antigo, seria capaz de satisfazer ao menos parte do crédito exequendo. Argumenta ainda que o executado figura como sócio administrador da empresa Medical Care Ltda., circunstância que viabilizaria a constrição de cotas sociais.

Defende que a decisão agravada viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, uma vez que ainda existiriam medidas executivas a serem adotadas. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a intimação do agravado, por intermédio de sua patrona, para indicar bens suscetíveis de penhora sob pena de aplicação de multa cominatória, bem como o desarquivamento dos autos para regular prosseguimento do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 317465860).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 323369887).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora sob pena de multa diária e determinou o arquivamento provisório do feito.

Alega a parte Agravante que o veículo localizado, ainda que antigo, deve ser penhorado para satisfazer ao menos parte do crédito; que as cotas sociais da empresa da qual o executado é sócio administrador também poderiam ser penhoradas; e que o executado deveria ser intimado para indicar bens à penhora sob pena de multa diária.

Já a parte Agravada defende que a questão da penhora do veículo está preclusa; que há inovação recursal quanto à penhora de cotas sociais; e que não cabe ao executado o ônus de indicar bens à penhora sob pena de multa.

Pois bem.

A parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, uma vez que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a discutir questões já decididas anteriormente.

Em contrarrazões, argumenta que há flagrante dissociação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais apresentadas, o que configuraria ausência de dialeticidade e impediria o conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhimento. Verifica-se que o agravante, em suas razões recursais, impugnou especificamente a decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora e determinou o arquivamento provisório do feito. Embora tenha também abordado questões relacionadas à penhora do veículo e das cotas sociais, tais argumentos foram apresentados como fundamentos para demonstrar que ainda existiriam medidas executivas viáveis, o que justificaria o desarquivamento do processo.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, o que foi atendido no caso concreto. Assim, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade.

A parte agravada sustenta que a questão relativa à penhora do veículo GM/Corsa Wind 1995 está preclusa, uma vez que a decisão que afastou a constrição sobre o referido bem foi proferida em 08/07/2025 e publicada em 10/07/2025, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno.

Em contrarrazões, argumenta que o prazo para interposição de recurso contra a decisão que afastou a constrição sobre o veículo antigo encerrou-se em 01/08/2025, sem que houvesse qualquer insurgência da parte agravante, o que evidenciaria a precluso consumativa.

A preliminar merece acolhimento. Constata-se que a decisão que afastou a penhora do veículo GM/Corsa Wind 1995, sob o fundamento de que se tratava de bem muito antigo que não traria qualquer utilidade à execução, foi proferida em 08/07/2025 e publicada em 10/07/2025, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 223 que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”, e em seu art. 507 que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, acolho a preliminar de preclusão quanto à discussão sobre a penhora do veículo GM/Corsa Wind 1995.

Passo à análise do mérito.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora sob pena de multa diária e determinou o arquivamento provisório do feito merece reforma. Superada a questão relativa à penhora do veículo, em razão da precluso já reconhecida, resta analisar os demais argumentos apresentados pelo agravante.

No que tange à alegação de que o executado figura como sócio administrador da empresa Medical Care Ltda, o que viabilizaria a penhora de cotas sociais, verifica-se que tal pedido não foi formulado perante o juízo de origem. Conforme se depreende dos autos, o agravante limitou-se a requerer a intimação do executado para indicar bens à penhora sob pena de multa diária, não tendo formulado pedido específico de penhora das cotas sociais da referida empresa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é possível, em sede de recurso, ampliar as questões veiculadas para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento. Trata-se de vedação à supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, tal circunstância não impede que o agravante, após o desarquivamento do feito, formule pedido específico de penhora das cotas sociais perante o juízo de origem, o qual deverá ser apreciado à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto ao arquivamento provisório do feito, verifica-se que o art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa “quando o executado não possuir bens penhoráveis”. O § 1º do referido dispositivo prevê que “na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

Portanto, não verifico qualquer desacerto técnico na decisão agravada, sobretudo, pois, de fato, a execução tramita há anos e não foram localizados quaisquer bens penhoráveis e aptos a satisfazer o débito, até aquele momento.

Repisa-se, não há qualquer impeditivo para que o agravante solicite o desarquivamento do feito e a penhora de cotas sociais da parte executada/agravada ao juízo de origem.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025